Tribunal: STF
Processo: HC 100854
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma. Prescindibilidade da apreensão e perícia da arma para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, se por outros meios de prova restar comprovado o seu emprego na prática criminosa. 3. Precedente do Plenário. 4. Ordem denegada.